Tribunal: TJSP
Processo: 1010970-18.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) c/c pedido de indenização por danos materiais e morais - Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência do réu – Acolhimento parcial - Inexistência de decadência ou prescrição - Prestação de trato sucessivo, com descontos atuais na conta corrente da autora - Caso concreto que

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) c/c pedido de indenização por danos materiais e morais - Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência do réu – Acolhimento parcial - Inexistência de decadência ou prescrição - Prestação de trato sucessivo, com descontos atuais na conta corrente da autora - Caso concreto que não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 178, do Código Civil - Impugnação de assinatura aposta no contrato - Ônus da prova incumbe a quem produziu o documento - Réu que não providenciou a via original do contrato, impossibilitando a realização da perícia grafotécnica - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Declaração de inexistência do débito que se impõe - Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário - Restituição devida - Aplicação do entendimento firmado no REsp 676.608/RS – Restituição em dobro devida apenas em relação às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão proferido no recurso especial aludido – Valores cobrados da autora até março de 2021 que devem ser restituídos de forma simples, enquanto os posteriores devem ser restituídos em dobro – Danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado que, por si só, não configura dano moral - Autora que teve o valor do empréstimo creditado em sua conta, não suportando prejuízos financeiros em razão dos descontos levados a efeito - Inexistência de dor, abalo, vexame ou humilhação que fujam da normalidade – Precedentes deste colegiado - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.